Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos servidores que prosseguem na ação (AROLDO OLIVEIRA ROCHA, AURÉLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, AURILENE DE SOUSA, AURORA EVANGELISTA DUARTE e AURORA PEREIRA VALVERDE), conforme decisão ID: 16564994 e cálculos ID: 17848816. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 20237302). O exequente manifestou concordância quanto aos valores atualizados (ID: 19588556). Por meio do despacho ID: 20249681, o SINDIRETA foi intimado a manifestar-se sobre o interesse em renunciar ao montante superior a 40SM, com vistas ao recebimento do valor executado por meio RPV, quanto à substituída AURÉLIA RODRIGUES NASCIMENTO. Em resposta, o exequente informou que a substituída AURÉLIA RODRIGUES NASCIMENTO RENUNCIOU ao montante superior a 40SM do crédito executado, para fins de recebimento do quantum por RPV (ID: 20653023). É o relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto: a) defiro a renúncia manifestada na petição ID: 20653023 quanto à servidora AURÉLIA RODRIGUES NASCIMENTO; b) homologo os cálculos ID: 17848816, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 10782989); c) determino a expedição de RPV, observado o patamar de 40SM, em favor dos substituídos AURÉLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, AURILENE DE SOUSA, AURORA PEREIRA VALVERDE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; d) expeçam-se os devidos precatórios em favor de AROLDO OLIVEIRA ROCHA e AURORA EVANGELISTA DUARTE; e) observe-se o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10783158, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido nos ID: 10783128 e 10783001 e conforme requerido no ID: 19588556; por fim, os honorários da execução fixados no ID: 10783128, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes, que tiveram satisfeita a obrigação. I. Brasília, 20 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador